Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO ANTERIOR A ACORDO DE PARTILHA. VALIDADE DA PARTILHA. COMPOSSE. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora tenha o autor outorgado procuração em favor da ré (procuração in re suam), em caráter irrevogável e irretratável, transferindo-lhe os direitos sobre o imóvel em questão, posteriormente, a ré celebrou acordo no qual houve a partilha do direitos referentes ao imóvel entre as partes, o que ocasionou a instituição do condomínio do bem

2. A cláusula que impede a revogação da procuração vincula o outorgante, impedindo que ele revogue os termos da procuração. Contudo, em razão de, em momento posterior, a outorgada ter anuído expressamente à partilha do imóvel, não pode agora alegar que os direitos relativos ao bem são exclusivamente seus.
3. A resolução do condomínio configura direito daquele que não detém mais interesse nos direitos possessórios de bem comum e indivisível, como é o caso dos autos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.